Tribunal: TJSP
Processo: 1001680-94.2015.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO ADESIVO. INTERPOSIÇÃO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PRINCIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR AFASTADA. VEICULAÇÃO DE COMUNICADO NA REVISTA DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. OFENSA À HONRA E À IMAGEM DO AUTOR CARACTERIZADA. INSINUAÇÕES

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO ADESIVO. INTERPOSIÇÃO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PRINCIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR AFASTADA. VEICULAÇÃO DE COMUNICADO NA REVISTA DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. OFENSA À HONRA E À IMAGEM DO AUTOR CARACTERIZADA. INSINUAÇÕES NÃO COMPROVADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO E RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece do recurso adesivo interposto juntamente com as contrarrazões por ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 997, § 2°, do CPC. Precedentes.
2. A Associação é parte legítima para responder aos termos da ação por ter veiculado, em sua revista, Comunicado ofendendo a honra e a imagem do autor.
3. O dano moral fica demonstrado quando, em razão da veiculação de Comunicado, à parte são imputados fatos inverídicos, que lhe geram transtornos e sofrimento, abalando a sua honra e imagem.
4. O valor da indenização deve ser reduzido (R$ 8.000,00), a fim de se observar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001680-
94.2015.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante/apelado ASP
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LENÇÓIS
PAULISTA, é apelado/apelante PAULO SERGIO DE CAMARGO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso da ré e não conheceram do recurso adesivo do autor. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-94.2015.8.26.0319 - FAB
2
Apelação Cível no 1001680-94.2015.8.26.0319
Apelante/Apelado: ASP Associação dos Servidores Públicos Municipais de Lençóis
Paulista
Apelado/Apelante: Paulo Sergio de Camargo
Comarca: Lençóis Paulista
V. 2734
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. RECURSO ADESIVO. INTERPOSIÇÃO NA MESMA
PEÇA
DAS
CONTRARRAZÕES.
AUSÊNCIA
DE
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO
PRINCIPAL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
PRELIMINAR
AFASTADA.
VEICULAÇÃO
DE COMUNICADO NA REVISTA DA
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. OFENSA
À HONRA E À IMAGEM DO AUTOR CARACTERIZADA.
INSINUAÇÕES NÃO COMPROVADAS. DANO MORAL
CONFIGURADO. VALOR. PRETENSÃO DE REDUÇÃO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
ADESIVO
NÃO
CONHECIDO E RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Não se conhece do recurso adesivo interposto juntamente com
as contrarrazões por ausência de preenchimento dos requisitos de
admissibilidade previstos no artigo 997, § 2°, do CPC.
Precedentes.
2. A Associação é parte legítima para responder aos termos da
ação por ter veiculado, em sua revista, Comunicado ofendendo a
honra e a imagem do autor.
3. O dano moral fica demonstrado quando, em razão da veiculação
de Comunicado, à parte são imputados fatos inverídicos, que lhe
geram transtornos e sofrimento, abalando a sua honra e imagem.
4. O valor da indenização deve ser reduzido (R$ 8.000,00), a fim
de se observar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 138/142), por meio da qual o MM. Juiz da 2a Vara da
Comarca de Lençóis Paulista, em ação em que se visa indenização por danos
morais, julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida a pagar ao autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-94.2015.8.26.0319 - FAB
3
indenização de danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
devidamente atualizado e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da
presente decisão. Para atualização deverá ser adotada a tabela prática emitida pelo
E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Como corolário da sucumbência, condenou a
requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, tudo devidamente
atualizado até efetivo pagamento.
Apela a ré arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva,
porque quem distribuiu o comunicado e o publicou no Facebook foi o sr. Jonadabe,
o seu presidente na época. No mérito, sustenta não ter emitido qualquer parecer
acerca da pessoa do recorrido; a inexistência de conduta culposa; ter o próprio
apelado admitido que a culpa é do sr. Jonadabe; e que o recorrido não comprovou
ter sofrido algum dano moral em razão de sua conduta. Afirma ser o valor da
condenação exorbitante, o que gerará enriquecimento ilícito do apelado, de tal modo
que, subsistindo o pagamento da indenização, ele seja reduzido.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 154/156).
Contrarrazões e recurso adesivo apresentados pelo autor em peça
única a págs. 159/172, buscando a majoração do valor da condenação.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo (págs.
175/177).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-94.2015.8.26.0319 - FAB
4
VOTO.
Inicialmente, deixo de conhecer do recurso adesivo interposto pelo
autor, porque ele deveria ter sido apresentado de forma autônoma, e não
conjuntamente com as contrarrazões, como aconteceu, já que se submete às mesmas
regras do recurso principal, conforme dispõe o artigo 997, § 2°, do CPC.
Nesse sentido, recentemente, decidiu esta C. Câmara:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. I. Recurso
adesivo do autor. Interposição juntamente com as contrarrazões.
Não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, na forma do
artigo 997, § 2o, do Código de Processo Civil. Precedentes do E.
Tribunal. Apelo não conhecido. (...) RECURSO ADESIVO DO
AUTOR NÃO CONHECIDO, PROVIDO O RECURSO DA CORRÉ
OBSERVE
E
DESPROVIDO
O
DA
UNIMED
NORDESTE
PAULISTA. (TJSP; Apelação Cível 1015039-11.2018.8.26.0577;
Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 21/07/2020 destaques meus)
Afasto também a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
Associação-ré, eis que, além de ser incontroverso que o Comunicado foi anexado na
contracapa da sua revista mensal, consta, ao final, a logomarca da Diretoria ASP
(pág. 27).
Quanto ao mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, sendo incontroverso que a Associação apelante
elaborou e distribuiu aos servidores municipais de Lençóis Paulista o Comunicado
acostado a págs. 271, era de rigor a sua condenação ao pagamento de uma
compensação pelos danos morais sofridos pelo apelado.
1 Nesse sentido foram, inclusive, os depoimentos das testemunhas da própria apelante, as quais admitiram
que o Comunicado foi grampeado na revista da ASP (págs. 120/121, 140/141 e 204).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-94.2015.8.26.0319 - FAB
5
Isso porque ficou demonstrado que, em razão do teor da divulgação,
a qual dirigiu-se ao apelado como “Paulinho Queimado” e atribuiu-lhe, mesmo
sendo casado, um namoro com a advogada Juliana Moreira e a prática de suposto
furto de combustível da Prefeitura (pág. 27), ele sofreu “consequências danosas à
honra”, “inclusive a sua esposa”, como bem destacou o Magistrado a quo.
Nesse sentido foram os depoimentos das testemunhas do apelado,
Juliana Moreira, Alcemir Antônio do Carmo e Paulo Henrique Campanholi (págs.
118, 119, 122, 139/140 e 204). Todos elas confirmaram a grande repercussão do
Comunicado na Cidade de Lençóis Paulista e o abalo sofrido pelo apelado, o qual,
além de ter tido problemas com sua esposa, suportou a repercussão negativa da
notícia, tendo virado motivo de chacota entre os funcionários.
Há que se considerar, ainda, que a apelante não logrou demonstrar a
veracidade das informações veiculadas. Além de não haver notícias sobre o
desfecho da denúncia sobre “furto de combustível”, o apelado comprovou que não
mantinha relacionamento com a advogada Juliana Moreira, o que foi por ela
corroborado em Juízo.
Caracterizada, portanto, a ofensa direta à honra, à imagem e à
dignidade do apelado, diante do manifesto abuso no direito de crítica, de rigor a
manutenção da condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos
morais.
O valor da indenização, entretanto, deverá ser reduzido, pois o seu
arbitramento, data venia, não respeitou aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-94.2015.8.26.0319 - FAB
6
Embora a dor não tenha preço e nem possa ser avaliada em
dinheiro, há de se dar àquele que o sofreu uma compensação, para atenuação do
sofrimento havido, e àquele que a causou uma sanção, a fim de que não volte a
praticar atos lesivos à personalidade de outrem.
Nesse contexto, como o que se visa é o equilíbrio do
relacionamento das pessoas na órbita jurídica, com responsabilidade e respeito
mútuo, não se pode deixar de considerar que, levando em conta as circunstâncias do
evento, a quantia fixada em sentença é exagerada.
Dessa forma, o valor arbitrado a título de compensação por danos
morais merece reparo, apenas para adequação aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Razoável, então, uma indenização no montante equivalente a R$
8.000,00, levando em conta a condição financeira da lesante, a situação do lesado,
as circunstâncias do caso e a vedação ao enriquecimento sem causa. O montante,
inclusive, se coaduna com o que tem sido fixado, em casos semelhantes, por este E.
Tribunal de Justiça:
(...)
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS

OFENSAS
DIFAMATÓRIAS E INJURIOSAS À PESSOA DA AUTORA
PERPETRADAS PELOS REQUERIDOS POR MEIO DA REDE
SOCIAL FACEBOOK E DO APLICATIVO WHATSAPP

PUBLICAÇÃO EM FACEBOOK QUE REVELA EXACERBADO
SARCASMO, EVIDENCIANDO O INTENTO DE MACULAR A
IMAGEM DA AUTORA
IMUNIDADE PARLAMENTAR DO
VEREADOR QUE, SE POR UM LADO, EXCLUI O CRIME, POR
OUTRO, NÃO AFASTA O DEVER DE REPARAR OS DANOS
MORAIS QUE HOUVER CAUSADO INTELIGÊNCIA DO ART. 29,
INC. VIII, DA CF
PRECEDENTES - MENSAGENS DE
WHATSAPP QUE DESBORDAM OS LIMITES DO EXERCÍCIO
DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO -
"QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO EM SINGELOS R$
1.000,00 - DESNECESSIDADE DE CITAR EXPRESSAMENTE OS
DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA FINS DE
PREQUESTIONAMENTO APELO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA MAJORAR PARA R$ 8.000,00 O "QUANTUM" DA
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DEVIDA POR ÉLCIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-94.2015.8.26.0319 - FAB
7
RIGOTO ZAPPAROLI A CRISTIANE APARECIDA SIQUEIRA,
DEVENDO ARCAR COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO
PATRONO DA AUTORA, ARBITRADOS EM 10% DO VALOR
ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, SENDO QUE CRISTIANE
DESTINARÁ AO ADVOGADO DE JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE 10% DA METADE DO
VALOR
ATUALIZADO
DA
CAUSA (TJSP;
Apelação
Cível
1001070-11.2017.8.26.0464; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
25/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020 destaques meus)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Procedência. Ofensa à honra veiculada na rede
social "Facebook". Elementos probatórios amealhados pela autora
que demonstram os fatos constitutivos do seu direito. Comportamento
reprovável da ré. Publicações potencialmente lesivas e vexatórias.
Alegações da requerida que não afastam a obrigação de reparar o dano
moral. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 que se mostra excessiva e
comporta redução para R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor razoável e
apto a compensar a demandante pelo prejuízo sofrido. Sentença
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1006593-95.2018.8.26.0196; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
24/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020 destaques meus)
RESPONSABILIDADE CIVIL
DANO MORAL
Acusações
infundadas da prática de maus-tratos a animal
Sentença de
procedência em parte, com fixação da indenização em R$8.000,00
Irresignação da autora e da corré Elisabete Descabimento Excessos e
xingamentos veiculados na rede social pela corré que configuraram
violação aos direitos de personalidade da autora Ausência, por outro
lado, de ilicitude nas apurações empreendidas pela Associação Itapevense
de Proteção aos Animais e da empresa jornalística que noticiou o fato
Comportamento evasivo da autora que acabou dando causa à
investigação Publicação que não extrapolou os limites do direito de
informar Liberdade de imprensa que deve ser assegurada 'Quantum'
indenizatório arbitrado em valor adequado, de acordo com os
princípios de proporcionalidade e razoabilidade, não comportando
majoração ou redução
Ajustamento do termo inicial dos juros de
mora Súmula 54 do STJ Aplicação do art. 252 do Regimento Interno
desta Corte
Sentença mantida
Recursos não providos. (TJSP;
Apelação Cível 0006936-27.2011.8.26.0270; Relator (a): Walter Barone;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
20/09/2015; Data de Registro: 21/09/2015 destaques meus)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-94.2015.8.26.0319 - FAB
8
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo de Paulo
Sérgio de Camargo e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Associação
dos Servidores Públicos Municipais de Lençóis Paulista – ASP, apenas para reduzir
o valor da compensação pelos danos morais para R$ 8.000,00.
Considerando que, em razão deste resultado, a sucumbência
permanece tal como fixada em Primeira Instância, deixo de fixar honorários
advocatícios em favor do patrono da ré e de majorar aqueles arbitrados em favor do
patrono do autor, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no EDcl
no AgInt no REsp no 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9).
A fim de evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o entendimento do C. STJ2 no sentido de que, para o
prequestionamento, é desnecessária a explícita indicação dos dispositivos de lei que
o fundamentaram.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
2 AgRg no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura DJe 28.05.12; AgRg no AREsp no 25722/SP 2a Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe
26.10.11